Tribunal: TJBA
Processo: 8001384-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001384-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: JADSON OLIVEIRA DA GUIA

Advogado(s)
:
ALAN NOBREGA GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESATIVAÇÃO DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento, reformando a decisão de origem que havia deferido tutela provisória, para indeferir o pedido de reativação de conta em plataforma digital, desativada em razão de violação contratual consistente no uso compartilhado da conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em: (i) omissão quanto à função social do contrato e à boa-fé objetiva; (ii) omissão quanto à vulnerabilidade econômica do motorista e à caracterização do
periculum in mora
; (iii) omissão quanto à alegada ausência de contraditório administrativo; e (iv) contradição interna entre os fundamentos adotados no julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Inexistem omissão ou contradição no acórdão, que enfrentou de forma suficiente as matérias suscitadas, reconhecendo a legitimidade da desativação da conta como exercício regular de direito, com base em cláusulas contratuais e documentação técnica apresentada.
4. A ausência de
periculum in mora
foi devidamente fundamentada no lapso temporal entre a desativação da conta e o ajuizamento da ação, sendo insuficiente a mera alegação de vulnerabilidade econômica.
5. Não há exigência legal de contraditório administrativo prévio em relações contratuais privadas dessa natureza, tampouco contradição entre a invalidação da tutela judicial concedida sem os requisitos legais e o reconhecimento da validade da exclusão contratual.
6. Os embargos revelam inconformismo com o resultado do julgamento e indevida tentativa de rediscussão do mérito, inexistindo qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

A fundamentação suficiente do acórdão afasta a alegação de omissão, ainda que não haja enfrentamento expresso de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 93, IX; Código Civil, arts. 188, I, 421 e 422; Código de Processo Civil, arts. 300, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº. 8001384-70.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Salvador
, em que figuram como
EMBARGANTE, JADSON OLIVEIRA DA GUIA
,
e, EMBARGADA, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto condutor.